Tribunal: TJES
Processo: 5017072-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017072-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ EUZEBIO

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS Nº 5017072-76.2024.8.08.0000

Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari

Paciente:
André Luiz Euzébio

Autoridade coatora:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luiz Euzébio, sob a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão e inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema, ou se é possível a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve estar fundamentada em circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em presunções acerca do periculum libertatis, sem indicar elementos concretos que justificassem a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
5. O paciente possui endereço fixo, exerce função pública regularmente e não há indícios de que tenha tentado se furtar à aplicação da lei penal.
6. A instrução processual já foi concluída, não havendo risco à colheita de provas ou à regular tramitação do feito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade genérica do delito ou em comoção social, devendo ser demonstrada a real necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para determinar a liberdade do paciente mediante cumprimento das medidas cautelares já fixadas.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Quando inexistirem elementos que demonstrem a necessidade da medida extrema, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 753.765/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conceder a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5017072-76
.202
4
.8.08.0000
PACIENTE:
ANDRE LUIZ EUZÉBIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ EUZÉBIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Guarapari
/ES,
afirmando que não há contemporaneidade dos fatos; ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e, ainda, ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que até a Procuradoria opinou pela concessão da ordem.

Liminar deferida conforme evento de número
11834718
.

E
xpedido Alvará de Soltura conforme evento de número 11835628.

Parecer da Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número
11622805
, assentando o entendimento quanto a
concessão
da ordem
e fixação de medidas a luz do art. 319 do CPP
.

Segundo consta na peça de ingresso, no dia 14 de maio de 2023, por volta de 6h05min, no Bairro São Judas Tadeu, nesta Comarca, o réu tentou matar Thacio Gabriel Pinto Nascimento, somente não obtendo o resultado morte porque a vítima não foi atingida. Narram os autos que na data, local e horário acima indicados, Thacio Gabriel Pinto Nascimento estava trafegando no veículo GM Ônix, placa QNT2H71, através da Av. Pedro Ramos, quando o veículo Peugeout 207, Passion, placa KNV5D06, conduzido pelo réu, colidiu na traseira dele e empreendeu fuga.

Na sequência, a vítima seguiu o veículo em que estava o réu com o objetivo de anotar a placa dele e se ver ressarcido do prejuízo que acabara de sofrer. Todavia, ao perceber que estava sendo seguido, o réu parou o carro, colocou a cabeça para fora e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não consumando o delito de homicídio em razão de ter atingido apenas o veículo de Thacio Gabriel Pinto Nascimento.

Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando devidamente demonstrada a presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal. Além disso, exige-se fundamentação concreta, de forma a demonstrar a inadequabilidade de medidas cautelares menos gravosas.

No caso em análise, retornando ao estudo dos autos, após a completa formação deste
writ
, verifica-se que o decreto prisional fundamentou-se na gravidade abstrata do delito e em presunções acerca do
periculum libertatis
, sem apontar elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida extrema.

Conforme enfatizado pelo Ministério Público em seu parecer, "não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema" tudo como devidamente externado pelo STJ no AgRg no HC n. 753.765/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “a imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida”.

A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida.
(AgRg no HC n. 753.765/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso concreto, ainda que o crime imputado seja grave, não se deve desprezar a tese – ao menos neste momento processual, em que se delibera sobre o status de liberdade do paciente – que o mesmo tinha a invariável intenção de matar ou que estava com a intenção de se defender (legítima defesa) tratando-se, pois, de relevantes questões que, serão definitivamente deslindadas pelo tribunal do júri.

Registra-se que não há indícios de que o paciente possa tentar se esquivar da aplicação da lei penal, à luz do endereço certo, em função pública regularmente exercida. Ainda saliente-se que a instrução processual já se encerrou e fora garantida.

Registre-se outrossim que desde a data do fato, e até a data da sua prisão, o paciente não se esquivou das investigações ou de atos praticados pelo poder judiciário.

Sendo assim, possível impor medidas cautelares que atendam às finalidades previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, preservando, assim, os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Ante o exposto,
ratifico a
LIMINAR
outrora concedida
para determinar a liberdade do paciente André Luiz Euzébio, mediante o cumprimento das medidas cautelares
já anteriormente fixadas.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pela concessão da ordem de habeas corpus.

É como voto.

03